Tribunal: TJSP
Processo: 3001834-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários advocatícios recursais - Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Ausência de vício – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3001834-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
KEYLA ZEBELIN FARIAS DA COSTA, THEREZINHA ROMO COELHO, MARIA
ALICE BOSQUIM, EVA CAETANO, MARY DAVIDSON MOTA DEVAI, MAIRA
MARCELA DA SILVA, MAGDA MARIA SILVA PRADO, CLAUDETE DE
OLIVEIRA CASTRO, ROSELI GUIMARAES DE SOUZA e BRAULINA ALVES
RODRIGUES, é embargado CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001834-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 3001834-89.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo 1a Vara da Fazenda Pública
Processo n.o 0020044-51.2018.8.26.0053
Embargante:
THEREZINHA ROMO COELHO e outros
Embargados:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM
Voto no 22.703
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Honorários advocatícios recursais - Embargos
de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material Ausência de
vício Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THEREZINHA
ROMO COELHO e outros em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e da
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR CBPM, impugnando o v. acórdão de fls.
44/51, que negou provimento ao Agravo de Instrumento.
Sustentam os Embargantes (fls. 01/02), em síntese, que o
acórdão é omisso no tocante à fixação dos honorários recursais, nos termos do artigo
85, §11, do Código de Processo Civil.
Embargos interpostos regularmente.
É o relatório.
Recebo os embargos, porquanto tempestivos, negando-lhes,
porém, acolhimento, em razão do v. Acórdão não padecer de qualquer vício.
De início, cumpre observar o que dispõe o art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil:
Art. 85, § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto
nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001834-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Vê-se que o MM. Juiz a quo, na decisão de fls. 169 (autos de
origem), deixou de fixar a verba sucumbencial, por se tratar de execução preliminar
de obrigação de fazer antecedente à execução de pagar, determinando-se o
prosseguimento do cumprimento de sentença, cujo próximo passo é a apresentação
dos cálculos executórios pela parte exequente, ora Embargante.
Em vista disso, não há falar em majoração da verba honorária
recursal, que sequer foi fixada anteriormente.
Deste modo, diante da inexistência de qualquer vício a ser
sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
ANA LIARTE
Relatora